Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – CITAÇÃO ELETRÔNICA – IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, o que ocorre, em regra, no início do processo de conhecimento ou de execução, e apenas uma vez, para que os citados possam vir a fazer parte do processo e compor o polo passivo (art. 238, CPC). A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo (art. 269, CPC).
2. Dispõem os artigos 242 e 246 do CPC que “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado”.
3. Os atos de comunicação por meio eletrônico são previstos no art. 246, inciso V, e art. 270 do CPC. Referidas normas estabelecem que as citações e intimações se farão por meio eletrônico, na forma dos arts. 5o e 6o da Lei 11.419/2006.
4. No caso, afirma o recorrente que o ato citatório eletrônico na fase de conhecimento foi viciado, pois a citação não foi recebida, maculando seu direito ao devido processo legal. Requer o reconhecimento de nulidade dos atos posteriores à distribuição da ação, com designação de nova sessão de conciliação e abertura de prazo para defesa.
5. O cadastramento opcional de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi regulamentada pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018). O art. 2o da referida Portaria obriga, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, dando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrada em vigor da Portaria, para realização do cadastramento.
6. Na hipótese dos autos, em consulta à lista de empresas cadastradas para o recebimento de citação via sistema PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/) verifica-se que o Condomínio do Shopping Florida Mall (CNPJ 09.024.973/001-35) foi um dos parceiros que optou por receber citações e intimações via sistema.
7. Não há equívoco na inclusão do réu no sistema, uma vez que o processo de cadastramento tem início com ato da própria pessoa jurídica, a qual deverá preencher o “Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica” e fornecer os diversos dados e documentos lá exigidos, de forma que o seu cadastramento somente será efetivado se a pessoa jurídica o solicitar e atender às exigências documentais (art. 3o Portaria GC 160/2017).
8. Considerando que o réu é cadastrado no Sistema PJe deste Tribunal, admite-se a citação por meio eletrônico no portal próprio, sendo que a consulta ao sistema deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo (art. 5o, § 3o, Lei 11.419/2006).
9. Ainda dispõe o art. 6o da Lei 11.419/2006 que as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (§ 6o).
10. Conforme informações da ata de audiência de ID 139415442, confirmadas na aba de “expedientes” do sistema PJe, tem-se que a citação foi expedida eletronicamente em 21/07/2022, sendo que o sistema registrou ciência em 09/08/2022. Assim, não se verifica qualquer irregularidade no ato de citação.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.